Tribunal: TJDFT
Processo: 0740038-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740038-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO ANTÔNIO DA SILVA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0705606-95.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., que, diante da manifestação da União, que reconheceu a cessão dos créditos em favor da Fazenda Pública Federal, acolheu a preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil S.A., excluindo-o do polo passivo da demanda, e reconheceu a incompetência do Juízo para julgar o feito. Inconformado com a decisão, o autor interpôs o presente recurso afirmando, em síntese, tratar-se de liquidação de sentença na qual houve a condenação solidária das partes, tendo o credor a faculdade de propor a ação contra qualquer um dos devedores. Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator negar provimento monocraticamente ao recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; No caso, a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil S.A., encontra respaldo na Súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Ou seja, os argumentos tecidos sobre a ausência de interesse da União na lide deverão ser submetidos ao Juízo Federal competente para decidir esta matéria. Caso aquele Juízo acolha a tese do requerente, ora agravante, deverá excluir a União da lide e devolver os autos ao Juízo de origem, sem suscitar conflito, nos termos da Súmula 224, do Tribunal da Cidadania, cujo teor se transcreve: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito. Estas conclusões coadunam-se ainda com a Súmula 254, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual. Ou seja, este enunciado confirma que a competência para decidir sobre o interesse da União é da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual. Portanto, não resta dúvida quanto à adequação da decisão vergastada à supracitada Súmula 150, cabendo ao Magistrado tão somente remeter os autos à Justiça Federal. Diante deste contexto, o desprovimento do recurso monocraticamente é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e a ele NEGO PROVIMENTO, monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator